Tribunal: STF
Processo: ARE 1366426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. PROFESSORA APOSENTADA QUE REQUER O ENQUADRAMENTO DO SEU CARGO NO NÍVEL 15, CLASSE “B”. LEI MUNICIPAL 4.468/2015. PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. REQUISITOS TEMPORAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DIPLOMA NORMATIVO MUNICIPAL QUE FOI APRECIADA PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJERJ, POR MEIO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0040153- 80.2017.8.19.0000 E ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA CHEFE DO EXECUTIVO QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE. REGIMENTO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 103 QUE DETERMINA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ÓRGÃOS DESTE TJERJ. APELANTE QUE POSSUI 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE SERVIÇO, ENQUADRANDO-SE NO NÍVEL 15 CLASSE “B” DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA QUE NÃO ALCANÇA A TAXA JUDICIÁRIA. ENUNCIADO 145 DESTE TJERJ e ENUNCIADO 42 DO FETJ. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal e art.(s) 113 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente